Tribunal: STF
Processo: ARE 1271575
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. PREVISÃO NA LEI N. 11.784/2008. PARIDADE E PERCENTUAL DEVIDO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947-RG. TEMA 810. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais interposto pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o julgado da Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região no Processo n. 0005776-65.2009.4.03.6201, conforme trechos do voto do Relator o Juiz Federal Jean Marcos Ferreira:
    “O artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, em sua redação original, assegurava aos aposentados do serviço público reajuste de seus proventos de aposentadoria pelos mesmos critérios adotados para os servidores ativos, o que se convencionou denominar de direito ou regra de paridade. Esse direito permaneceu assegurado pela Emenda Constitucional nº 20/98, que o realocou no § 8º do mesmo artigo 40 da Constituição Federal. A Emenda Constitucional nº 41/2003, contudo, ao alterar a redação do § 8º do artigo 40 da Constituição Federal revogou o denominado direito de paridade dos servidores aposentados com os servidores ativos, para assegurar apenas direito a reajuste dos benefícios para assegurar-lhes, em caráter permanente, o valor real, de acordo com critérios definidos em lei. Não obstante a revogação, a Emenda Constitucional nº 41/2003, em seu artigo 7º, assegurou o direito de paridade aos que já haviam se aposentado ou que tinham direito ao benefício de aposentadoria ou pensão na data do início de sua vigência (…) De seu turno, a Emenda Constitucional nº 47/2005 assegurou o mesmo direito àqueles que se aposentaram na forma do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 ou na forma do artigo 3º da própria Emenda nº 45, consoante expresso em seus artigos 2º e 3º, parágrafo único (…) A Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN), instituída pela Lei nº 11.784/2008, tem natureza de gratificação de atividade. Ela não é devida para ressarcimento de despesas do servidor em razão do desempenho de suas funções, mas sim em razão do próprio desempenho da atividade, consoante conformação legal da aludida gratificação contida no artigo 55 da Lei nº 11.784/2008. Dessa forma, está desvinculada da efetiva produtividade dos servidores ativos que ocupam os cargos e desempenham as atividades especificadas no artigo 54 da Lei nº 11.784/2008; e é paga aos aposentados que ocupavam aqueles mesmos cargos e que tenham os benefícios concedidos até 19/02/2004, ou com fundamento nos artigos 3º e 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 ou no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 (…) Ocorre que a GACEN não pode ser paga à parte autora, que possui direito à paridade, em percentual do valor que é pago aos servidores ativos que a ela têm direito, como determinado no artigo 55, § 3º, inciso II, alínea ‘a’, da Lei nº 11.784/2008. Referido dispositivo, por conseguinte, padece de inconstitucionalidade, no que determina pagamento reduzido da gratificação em comento aos servidores inativos e pensionistas com direito de paridade com os servidores ativos, por estar em confronto com o disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e com o artigo 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005 (…) A propósito, consta a informação nos autos de que a parte autora vem recebendo a GACEN, desde março/2008. Dessa sorte, em se tratando de servidor ocupante de cargo previsto expressamente na Lei 11.784/2008 como titular da verba, faz jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN) de acordo com o valor pago aos servidores ativos, porquanto se aposentou com direito de paridade (...) a GACEN tem previsão legal e o direito de paridade, nos termos do artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e do artigo 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005, é consagrado constitucionalmente, autoaplicável, de eficácia plena, de maneira que não pode ser contido, muito menos esvaziado, pela legislação infraconstitucional (…) Desse modo, porque se tratam de valores decorrentes de condenação ocorrida já na vigência da Lei nº 11.960/2009, os juros de mora devem ser equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança. No que diz respeito à correção monetária, incidirá o índice IPCA-E, o qual melhor reflete a inflação acumulada no período, nos termos do julgado acima citado (…) Posto isso, corrigindo a inexatidão material verificada, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora para condenar a parte ré a pagar-lhe a gratificação (…) denominada GACEN, prevista nos artigos 54 e 55 da Lei nº 11.784/2008, pelo seu valor integral, tal qual paga aos servidores ativos, desde a instituição da gratificação, observada a prescrição quinquenal. As prestações vencidas devem ser pagas atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, nos termos da Res. CJF n. 267/13” (fls. 2-5, 7-8, e-doc. 23). 
    2. No recurso extraordinário, alega a recorrente ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2004 e o § único do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 ao argumento de que “assegura o direito de paridade entre ativos e inativos, posto que, tratando-se de gratificação pro labore faciendo, que decorre do serviço distinto efetivamente realizado e enquanto realizado, não se cogita de sua extensão aos inativos, já que o texto constitucional somente assegura a paridade quando se tratar de verba de caráter genérico e impessoal” (fl. 22, e-doc. 26). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta quanto à extensão da Gacen aos inativos. Determinando-se que, quanto à correção monetária e aos juros de mora, “deverão observar o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação da Lei nº 11.960/2009”, sendo homologada a renúncia da parte recorrida ao direito de correção dos atrasados na forma determinada em juízo, “para que incida a atualização dos valores na forma propugnada pela recorrente” (fl. 3, e-doc. 28).
    A agravante sustenta que “a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, ao julgar o recurso inominado interposto pela parte autora, declarou, expressamente, a inconstitucionalidade de lei federal, qual seja, do artigo 55, § 3º, inciso II, alínea ‘a’, da Lei nº 11.784/2008 (…) Dessa forma, diferentemente do entendimento esposado na decisão agravada, o fundamento normativo do recurso extraordinário é a alínea ‘b’, do inciso III do art. 102 da CRFB e não a alínea ‘a’ do mesmo dispositivo, razão pela qual é incabível a negativa de seguimento do recurso extraordinário por alegada inconstitucionalidade reflexa” (fl. 7, e-doc. 31). 
    Assevera que “não pode a Turma Regional do Juizado Especial Federal num primeiro momento decidir a questão afastando a aplicação da lei federal e declarando a sua inconstitucionalidade e, no momento seguinte, negar seguimento ao recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inc. III, alínea ‘b’ da CRFB ao argumento de que a questão trata de inconstitucionalidade reflexa” (fls. 7-8, e-doc. 31). 
    Salienta que, “tratando-se de decisão do Juizado Especial Federal, não há que exigir a declaração pelo plenário ou órgão especial da Turma Regional, muito menos há que se cogitar da análise se o mérito do recurso extraordinário trata de ofensa direta ou reflexa” (fl. 8, e-doc. 31). 
    Ressalta que “a Turma Regional ultrapassou o exame dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário e adentrou no próprio mérito do recurso para negar-lhe seguimento” (fl. 10, e-doc. 31). 
    Pede a agravante que “reforme a decisão agravada, dando seguimento ao Recurso Extraordinário interposto. Outrossim, se diverso for o entendimento de Vossa Excelência, mantendo inalterada a r. decisão agravada, requer-se a remessa do presente Agravo ao Supremo Tribunal Federal, onde, então, deve ser admitido e, ao final, provido, para o fim de dar seguimento ao questionado Recurso Extraordinário” (fl. 11, e-doc. 31). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).
    6. No caso em exame, a Turma Recursal de origem decidiu que “a GACEN não pode ser paga à parte autora, que possui direito à paridade, em percentual do valor que é pago aos servidores ativos que a ela têm direito, como determinado no artigo 55, § 3º, inciso II, alínea ‘a’, da Lei nº 11.784/2008” (fl. 5, e-doc. 23).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 11.784/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. GACEN. Natureza jurídica. Extensão aos inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.185.113-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS (GACEN). LEI Nº 11.784/2008. NATUREZA DA VANTAGEM. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, é imprescindível o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.201.116-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DO ART. 1.033 DO CPC. 1. O exame da questão referente à natureza jurídica da gratificação de atividade de combate e controle de endemias – GACEN e à possibilidade, ou não, de sua extensão aos inativos depende, no caso, da apreciação da legislação infraconstitucional que serviu de base ao acórdão recorrido. Eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário. 2. Não é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, para que seja processada a demanda, quando se trate de acórdão de Turma Recursal ou de incidência da Súmula 280 do STF, o que ocorre na presente hipótese. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.162.152-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.9.2019).
    7. Quanto à correção monetária, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017).
    8. Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial). 
    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Nesse sentido, ainda, o seguinte julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora